Tribunal: CARF
Processo: 15374.945024/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.945024/2009-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.791 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
WEBA3 CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E
WEBSITES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator. O julgamento deste processo
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
15374.939708/2009-28, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 1301-000.788, de 17 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
WEBA3 CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E WEBSITES
LTDA - ME recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a reforma da decisão de primeira
instância que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP não homologada devido ao fato da
autoridade fiscal não ter localizado crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Inconformado, o contribuinte apresentou sucinta Manifestação de Inconformidade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.945024/2009-65
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.791 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.945024/2009-65

Por tal razão, requereu o acolhimento da DCTF retificadora e a homologação da
compensação, colacionando à peça de defesa o recibo e o inteiro teor da retificadora.
Instada para tanto, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
entendendo que a mera retificação da DCTF após prolação do Despacho Decisório sem o
acompanhamento de escrituração contábil e fiscal não seria capaz de garantir o direito creditório.
Entendendo que deveria ter sido intimado especificamente para apresentar a
documentação que a DRJ considerou imprescindível, colacionou cópias de Notas Fiscais, guias
de ISS e Livro de Apuração do ISS para consubstanciar o pedido de reconhecimento do direito
creditório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado na Resolução no
1301-000.788, de 17 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Conheço do recurso voluntário, porque tempestivo e atendidos os demais
requisitos para sua admissibilidade.
A controvérsia gira em torno da retificação da DCTF ter sido efetivada
após o Despacho Decisório e, por esta razão não ter sido levada em
consideração para análise do direito creditório pela DRJ/JFA.
Da análise dos autos verifica-se farto conjunto probatório colacionado
pelo contribuinte que indica a probabilidade da existência do equivoco
quando do pagamento a maior do IRPJ 3o trimestre 2004.
A DCTF retificadora corroborada com documentos que comprovem a
existência do equívoco, deve ser recepcionada e processada para a
apuração do crédito tributário.
O parecer COSIT 2/2015 estabelece que “retificada a DCTF depois do
despacho decisório, e apresentada manifestação e inconformidade
tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação
da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligencia à DRF”.
Consta dos autos deste processo manifestação de inconformidade
tempestiva contra a não homologação da DCOMP.
Este Conselho Administrativo tem assim decidido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Data do fato gerador: 31/07/2006
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS
DECLARAÇÕES.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.791 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.945024/2009-65

Constatada a existência do crédito tributário, por meio das DCTF retificadora
apresentada após a emissão do despacho decisório tributário, este deve ser
analisado pela fiscalização, em homenagem ao princípio da verdade material no
processo administrativo.
(Acórdão no 1301-003.300, 15/08/2018, Rel. Conselheira Amélia Wakako
Morishita Yamamoto)
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
DRF de origem analise a documentação acostada em sede de Recurso
Voluntário e apure se os valores foram oferecidos à tributação e, em caso
afirmativo, aponte qual seria o montante do saldo negativo disponível
para compensação.

CONCLUSÃO
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital